Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
2. Não há dúvidas de que a sentença que fixou os honorários advocatícios, posteriormente reformados em acórdão proferido por esta Turma, foi alcançada pela coisa julgada material, circunstância que torna a questão imutável.
3. Tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
4. Deu-se provimento à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.